Tribunal: TJSP
Processo: 1045980-17.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Energia Elétrica
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. USO DE FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame: 1. Elektro Redes S.A. propôs ação contra o Departamento de Estradas de Rodagem – DER, buscando a autorização para uso de faixa de domínio sem cláusula de cobrança e sem termo de anuência para remoção futura, em trecho específico da Rodovia Prefeito João

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. USO DE FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame: 1. Elektro Redes S.A. propôs ação contra o Departamento de Estradas de Rodagem – DER, buscando a autorização para uso de faixa de domínio sem cláusula de cobrança e sem termo de anuência para remoção futura, em trecho específico da Rodovia Prefeito João Carlos Stuqui, no município de Fernandópolis.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio público por concessionárias de serviço público de energia elétrica e a necessidade de assinatura de carta de remanejamento para ocupação da faixa para emissão de Termo de Autorização de Uso – TAU.
III. Razões de Decidir 3. A utilização da faixa de domínio por concessionárias de energia elétrica deve ocorrer de forma não onerosa, conforme o Código de Águas e o Decreto Federal no 84.398/80. 4. A competência para legislar sobre energia elétrica é privativa da União, impedindo que Estados cobrem pelo uso de bens públicos para a prestação desse serviço. A emissão do Termo de Autorização de Uso – TAU, sem cláusula de cobrança de anuidade ou remuneração pela ocupação de faixa de domínio, não afasta a possibilidade de exigência a Carta de Anuência de Remanejamento.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A utilização de faixa de domínio por concessionárias de energia elétrica deve ser não onerosa. 2. Estados não têm competência para legislar sobre a cobrança pelo uso de bens públicos para serviços de energia elétrica. 3. A emissão do Termo de Autorização de Uso – TAU, sem cláusula de cobrança de anuidade ou remuneração pela ocupação de faixa de domínio, não afasta a possibilidade de exigência a Carta de Anuência de Remanejamento.

Legislação Citada:
Código de Águas, art. 151
Decreto Federal no 84.398/80, art. 2o
CF/1988, art. 21, XII, b; art. 22, IV
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 581.947, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 27.05.2010
STF, ADI no 3.763, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 14.04.2021
STJ, REsp no 1.144.399/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.09.2017